Tribunal: TJMT
Processo: 0002121-33.2015.8.11.0021
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002121-33.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ensino Especial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE TUTORES E INTÉRPRETES DE LIBRA – ENSINO PÚBLICO ESTADUAL – OBSERVÂNCIA A RESERVA DO POSSÍVEL – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INAPLICÁVEL AO CASO – PRECEDENTES DO STF - OMISSÃO ESTATAL – COMPROVADA – ACESSO A EDUCAÇÃO – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, portanto, tratando-se de
direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do poder público, o estado este não pode se eximir de assegurar a aplicabilidade destes direitos.

Não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Educação.

Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de obrigação de fazer, uma vez que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 2121-33.2015.8.11.0021, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente a ação, determinando que o Apelante contrate profissionais tutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), bem como que capacite os professores da rede estadual de ensino na linguagem de sinais (LIBRAS) de modo que possa atender os alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino, em especial aos alunos residentes no município de Água boa, Cocalinho e Nova Nazaré.

O Apelante defende que não há ausência estatal ao caso, uma vez que realizou no ano de 2016 Processo seletivo Simplificado – PSS, com vistas à contratação de profissionais tutores e intérpretes da linguagem de sinais, todavia, a demanda de alunos com deficiência auditiva foi maior do que o esperado, e, mesmo realizando nova convocação no ano de 2018, não foi possível atender todos os municípios necessitados, concluindo-se, assim, que a ausência de contratação se deu por circunstâncias alheias à vontade estatal.

Assevera que desde 2011, por meio da Secretaria de Estado de Educação e apoio do Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial de Mato Grosso – CASIES, oferta curso para habilitação dos profissionais da educação da rede pública estadual de ensino em LIBRAS.

Aduz que a determinação de contratação de pessoal fere o princípio da separação dos poderes, uma vez que a gestão de pessoal e dos serviços públicos do Poder Executivo são de sua responsabilidade.

Argumenta que, em virtude da grave crise financeira e fiscal pela qual passa o Estado de Mato Grosso, deve ser levada em consideração a reserva do possível ao presente caso.

Requer a exclusão da imposição de multa diária por descumprimento da decisão judicial, já que foram arbitradas em montante manifestamente excessivo.

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 36955982/36955983 requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (Id. 40207499).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 2121-33.2015.8.11.0021, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente a ação, determinando que o Apelante contrate profissionais tutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), bem como que capacite os professores da rede estadual de ensino na linguagem de sinais (LIBRAS) de modo que possa atender os alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino, em especial aos alunos residentes no município de Água boa, Cocalinho e Nova Nazaré.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente Ação Civil Pública, buscando a adoção de medidas necessárias e indispensáveis para a contratação de profissionais tutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), bem como que capacite os professores da rede estadual de ensino na linguagem de sinais (LIBRAS) de modo que possa atender os alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino, em especial aos alunos residentes no município de Água boa, Cocalinho e Nova Nazaré.

A ação foi proposta com base no Inquérito Civil n. 000676-032/2014, onde foram realizadas diligências sobre a falta de profissionais capacitados para atender os alunos com deficiência auditiva da rede estadual de ensino, constatando-se que as escolas estaduais sediadas nos municípios de Água boa, Cocalinho e Nova Nazaré não possuem profissionais intérpretes e tutores capacitados na linguagem de LIBRAS, informação dada pela assessoria pedagógica da Secretaria de Estado de Educação (Id. 36955951 pág. 07-8).

Ademais, as informações prestadas pelas diretoras das escolas integrantes da rede estadual de ensino nos municípios supracitados confirmaram que o demandado nunca assegurou a disponibilização de profissionais intérpretes/tradutores para atender a demanda de alunos deficientes auditivos da rede estadual de ensino destes municípios (Id. 36955954 pág. 6-11).

Por meio de informação dada pela Secretaria de Estado de Educação, foi constatada a existência de pelo menos 07 (sete) alunos do ensino fundamental que estão desamparados de profissionais qualificados na linguagem de sinais (LIBRAS) para prestar o ensino adequado, nos municípios de Água boa, Cocalinho e Nova Nazaré, havendo relato, inclusive, de desistência de um deles (ID. 36955953 pág. 8).

Diante disso, verifica-se patente a ausência de amparo estatal, descabendo alegar que realizou Processo Seletivo Simplificado – PSS em 2016 para contratação de intérpretes e tutores em LIBRAS, uma vez que o próprio Apelante reconhece que a quantidade de profissionais convocados no decorrer do prazo do edital foi insuficiente para dar apoio aos alunos dos municípios e permaneceu inerte diante disso.

Evidente também que, a disponibilização de cursos para habilitação dos profissionais da educação em LIBRAS da rede pública estadual de ensino, da forma como é realizada, é ineficiente, já que existem alunos nos municípios do estado sem amparo desses profissionais, sendo obrigados a receber um ensino inadequado, ou até mesmo desistir do ensino, dada a dificuldade de comunicação e aprendizagem.

Por sua vez, não há falar em violação ao princípio de separação dos Poderes ou na aplicação da teoria da reserva do possível, pois, afigura-se legítimo ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, especialmente diante da inércia estatal em cumprir o seu dever de assegurar o direito à Educação.

É certo que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos fundamentais e sociais, especialmente o acesso à Educação de qualidade.

A propósito, colaciono precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO QUE IMPÔS AO AGRAVANTE ORDEM PARA O RESTABELECIMENTO DO PLENO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE EDUCAÇÃO. LESÃO À ORDEM E ECONOMIA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes
. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas. 3. Agravo regimental não provido.

(SL 263 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019) (destaquei)

Neste espeque, por qualquer ângulo que se examine o problema, não há como olvidar o dever-poder estatal assegurar à criança e ao adolescente acesso à Educação, bem como a possibilidade de intervenção do Ministério Público e do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar a preservação dos mencionados direitos fundamentais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA EM ESCOLAS ESTADUAIS - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

2. Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

3. [...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

(N.U 0009024-84.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 07/08/2018).

No que se refere à imposição de multa diária por descumprimento, verifica-se que o juízo
a quo
fixou no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Desta feita, destaco que não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de obrigação de fazer, isso porque é uma faculdade que o magistrado dispõe para compelir o réu ao cumprimento da decisão judicial, de conteúdo mandamental, sendo que referido instrumento deixa de operar assim que a ordem é acatada.

Não obstante essa medida coercitiva visar estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado, tem-se que o prejudicado é tão somente a coletividade, já que o represente legal ou agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial.

Nesta situação, filio-me ao entendimento de que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário, principalmente o federal que o caso destes autos.

A propósito, cito julgados desta Corte,
in verbis
:

E M E N T A: PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL DO TRABALHO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - TERMO INICIAL - DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANO MORAL - INEXISTENTE - MULTA COMINATÓRIA - INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO - UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA Nº 810, STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DO INSS E RECURSOADESIVO PROVIDO. A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A aposentadoria por invalidez é devida a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença, por força de expressa previsão do artigo 43, da Lei 8.213/91.
A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional.
Não configura dano moral, a suspensão do pagamento do auxílio-acidente ao segurado, quando a decisão estiver apoiada em perícia médica. Os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. (TJMT, Apelação n. 148763/2017 – Comarca de Várzea Grande, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19-02-2020) (destaquei).

Dessa forma, além de sua fixação no patamar elevada de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, manter sua aplicabilidade seria onerar ainda mais a própria coletividade, quando existem meios que podem ser mais eficazes para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIALMENTE
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para excluir a multa diária por descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021